Tribunal: STF
Processo: ADI 6019
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Extensão da modulação dos efeitos. Ações judiciais em curso. Pretensão meramente infringente. Desprovimento. 



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1988, do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual.



    2.  Pretensão de alteração da modulação dos efeitos promovida pelo Plenário. O acórdão expressamente afastou a pretensão do embargante, não havendo, portanto, obscuridade, contradição ou omissão, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo da parte recorrente, sendo incabível a reforma do julgado a pretexto de sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.